Tribunal: TJDFT
Processo: 0722188-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA ALTA HOSPITALAR, E NÃO DA EMISSÃO DE NOTA FISCAL.

I. O instituto da prescrição tem por finalidade conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, tendo em vista que não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança. Assim, violado o direito, nasce para o titular a pretensão que se extingue pela prescrição.
II. O termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação.
III. No caso de prestação de serviços hospitalares, o termo prescricional inicial é data da alta hospitalar, quando se torna possível o conhecimento dos débitos fundados no contrato de prestação de serviços, cujos dados são de exclusivo domínio da empresa (ora apelante).
IV. Considerar a data da emissão das notas fiscais referentes aos serviços hospitalares seria imputar ao consumidor o ônus de suportar os efeitos de eventuais atrasos burocráticos do hospital para o fechamento da conta.
V. Apelação desprovida